Tribunal: STJ
Processo: 0267841-51.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976559 - CE (2025/0237677-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACEDO FACÓ - CE136870
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: FERNANDO O GRADY CABRAL
REPR. POR
: FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR - CURADOR ESPECIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE
QUÍMICO.
INTERNAÇÃO
INVOLUTÁRIA.
EM
CLÍNICA
ESPECIALIZADA. CARÁTER EMERGENCIAL DA INTERNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
QUE
HOUVE
INDICAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO CREDENCIADO. ATENDIMENTO FORA DA REDE
CREDENCIADA.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
SÚMULA
83/STJ.
PARCIALMENTO DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. "Evidenciadas a urgência do tratamento e a falha na prestação do serviço
consistente na omissão da operadora do plano de saúde em indicar
estabelecimento, além da indisponibilidade de serviços próprios na rede
credenciada, é devido o reembolso integral das despesas feitas pelo segurado"
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 2.559.193/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51828874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 3898bf3e-a599-4915-bf78-9465f8fe507d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 3898bf3e-a599-4915-bf78-9465f8fe507d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976559 - CE (2025/0237677-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACEDO FACÓ - CE136870
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: FERNANDO O GRADY CABRAL
REPR. POR
: FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR - CURADOR ESPECIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE
QUÍMICO.
INTERNAÇÃO
INVOLUTÁRIA.
EM
CLÍNICA
ESPECIALIZADA. CARÁTER EMERGENCIAL DA INTERNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
QUE
HOUVE
INDICAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO CREDENCIADO. ATENDIMENTO FORA DA REDE
CREDENCIADA.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
SÚMULA
83/STJ.
PARCIALMENTO DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. "Evidenciadas a urgência do tratamento e a falha na prestação do serviço
consistente na omissão da operadora do plano de saúde em indicar
estabelecimento, além da indisponibilidade de serviços próprios na rede
credenciada, é devido o reembolso integral das despesas feitas pelo segurado"
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 2.559.193/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
A. contra decisão (e-STJ, fls. 801-802) proferida pelo douto Ministro Presidente do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51523337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:59
Código de Controle do Documento: 0bc4d8fa-5489-4472-af80-a3530d5aaed6

Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 806-812), a parte agravante alega que não se
aplicam as Súmulas 5, 7, 83 e 211 do STJ, afirmando que houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 816).
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações expendidas pelo recorrente, de modo que, com
base no
do RISTJ, reconsidero a decisão ora recorrida.
art. 259
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III,
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, assim ementado (e-STJ, fl. 670):

APELO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO EM
"
CLÍNICA
DESCREDENCIADA.
CASA
DESPERTAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA, UMA VEZ QUE O
PACIENTE APELANTE JÁ SE ENCONTRAVA INTERNADO PREVIAMENTE.
PRECEDENTES DESTE TJCE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO PROVIDO APENAS EM PARTE, PARA OBRIGAR A OPERADORA
AO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO."

A parte recorrente alegou, nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 683-712), a
violação dos arts. 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor; 12, 13 e 16 da Lei n. 9.656
/1998; 13 e 23 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS; 421, 422 e 944 do Código Civil de
2002.
Sustentou, em síntese, que não houve negativa de atendimento por parte da
operadora; que o Hospital Ana Lima, integrante da rede credenciada, possui estrutura adequada
para o tratamento do autor, incluindo ala psiquiátrica compatível com o diagnóstico de
dependência química; alegou que o autor buscou diretamente a Clínica Casa Despertar, sem antes
tentar atendimento na rede credenciada; e que a internação na Casa Despertar não é justificável,
pois o hospital credenciado oferece os mesmos serviços; a impossibilidade de custeio em clínica
não credenciada.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 759).
Decido.
O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, reconheceu que, em
situações excepcionais, é possível obrigar a operadora de plano de saúde a custear tratamento fora
da rede credenciada, desde que demonstrada a emergência do procedimento ou a indisponibilidade

do serviço na rede credenciada, afirmando que no caso concreto, o paciente já se encontrava
internado na Clínica Casa Despertar antes do ajuizamento da ação, o que configurou uma situação
excepcional que justificou a cobertura obrigatória pela operadora, mesmo fora da rede credenciada,
confira-se (e-STJ, fls. 671-675):
Documento eletrônico VDA51523337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:59
Código de Controle do Documento: 0bc4d8fa-5489-4472-af80-a3530d5aaed6

"O objeto central da discussão travada nestes autos diz respeito ao pleito que
visa obrigar o plano de saúde réu ao custeio do tratamento indicado pelo
médico, relativo à internação na Clínica Casa Despertar. No que diz respeito
ao dever de custeio dos serviços fora da rede credenciada, a Lei n. 9.656/98
regulamenta que o tratamento prescrito pode, sim, excepcionalmente, ser feito
por profissionais não conveniados às expensas da operadora de saúde, quando,
for constatada a emergência do procedimento ou se demonstrada a sua
indisponibilidade do serviço junto à operadora de saúde.
(...)
No caso concreto em tela, o apelante restou diagnosticado como dependente
químico (CID 10 F19.2), tendo em seu favor uma prescrição médica favorável à
internação.
A operadora de saúde ré tenta se desincumbir do ônus probante a que lhe
competia, aduzindo que dispõe de um estabelecimento apto a prestar o
tratamento de desintoxicação, ou seja, o Hospital Ana Lima.
Ora, não se questiona neste feito a competência dos profissionais conveniados,
a situação ora em apreço incorre na mesma falha que já há muito vem sendo
apontada pela jurisprudência desta Corte de Justiça: "inobstante a alegação da
requerida de que o tratamento requestado pelo segurado é disponibilizado pelo
plano de saúde em sua rede credenciada, a operadora demandada não lograra
êxito em comprovar que o Hospital Ana Lima possui a estrutura postulada para
É que, a teor do que
desempenhar a terapêutica indicada ao beneficiário.
dispõe o
II, do CPC, diante da prescrição médica referindo a
art. 373,
necessidade de manter o enfermo internado na Casa Despertar, entende-se que
competia à empresa requerida o ônus probante de que a ala psiquiátrica do
"Hospital Ana Lima" possui o aparato técnico e material necessário ao
tratamento do autor, porém, assim não procedeu" (...).
Com efeito, necessário frisar que, de fato, incube à empresa de saúde cobrir e
disponibilizar o tratamento imprescindível ao controle e/ou cura da
enfermidade que acomete o beneficiário, sendo justo que se dê prioridade ao
estabelecimento integrado à rede credenciada, desde que este tenha evidente
capacidade para prover o tratamento exigido, nos moldes indicados em
prescrição médica, o que não é o caso destes autos.
A simples existência de uma declaração do Hospital ANA LIMA dizendo que
tem capacidade de prover os cuidados do apelante, sem que venha
acompanhado de diplomas e outros documentos que corroborem o conteúdo da
declaração, não é suficiente.
O postulante, de igual sorte, prova, na presente ação, que ante a sua
peculiaridade, está em regime de internação
(fls. 31 e 32),
INVOLUNTÁRIA
naquela instituição (Casa Despertar), desde o dia 10 de setembro de 2021.
A despeito dos fundamentos aqui empregados, detecto com total clareza que o
vertente caso amolda-se à realidade do col. Colegiado desta col. Primeira
Câmara de Direito Privado, que não vem acolhendo a tese da operadora de
saúde ré, quando o paciente já estava sob os cuidados do hospital antes do seu
descredenciamento, o que segundo os documentos acima indicados, traduz o
caso dos autos em exame.
(...)
Dessa forma, hei de reformar a sentença atacada neste capítulo.
Já sobre o desejo de condenação da operadora em danos morais, não irei
acolher essa pretensão, uma vez que no caso não se vislumbra a prova de uma
piora do quadro de saúde do apelante, sendo certo que o cenário não é de
"
danos morais in re ipsa. (Sem grifo no original).

Verifica-se, da leitura do excerto ora transcrito, que o Tribunal de origem consignou
que "a operadora demandada não lograra êxito em comprovar que o Hospital Ana Lima possui a
estrutura postulada para desempenhar a terapêutica indicada ao beneficiário".
Documento eletrônico VDA51523337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:59
Código de Controle do Documento: 0bc4d8fa-5489-4472-af80-a3530d5aaed6

Dessa forma, o entendimento adotado pelo Tribunal
se encontra em consonância
a quo
com a jurisprudência do STJ.
Isso porque a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que "O reembolso das
despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento /atendimento de saúde
fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional" (EAREsp 1.459.849/ES,
credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
14/10/2020,
17/12/2020)
Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, tanto a recusa de
atendimento quanto o caráter de urgência autorizam o reembolso integral das despesas suportadas
pelo paciente. Na mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO NÃO OBSERVADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Evidenciadas a urgência do tratamento e a falha na prestação do serviço
consistente na omissão da operadora do plano de saúde em indicar
estabelecimento, além da indisponibilidade de serviços próprios na rede
credenciada, é devido o reembolso integral das despesas feitas pelo segurado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.559.193/SP,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
21/10/2024

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL DE
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO INCLUINDO INTERNAÇÃO. INÉRCIA DA
OPERADORA EM INDICAR O PROFISSIONAL ASSISTENTE. TRATAMENTO
REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA ÀS CUSTAS DO USUÁRIO.
COPARTICIPAÇÃO INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. CUMPRIMENTO
DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA.
1. Ação declaratória de obrigação de fazer ajuizada em foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
, da qual e concluso ao
24/08/2021 22/03/2022
gabinete em 19/10/2022.
2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a validade da cláusula de coparticipação do beneficiário após
o 30o dia de internação psiquiátrica fora da rede credenciada; (iii) a obrigação
da operadora de reembolsar integralmente as despesas com internação
psiquiátrica fora da rede credenciada; e (iv) a validade e a proporcionalidade
das astreintes fixadas.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF).
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do
II, do CPC/15.
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA51523337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:59
Código de Controle do Documento: 0bc4d8fa-5489-4472-af80-a3530d5aaed6

5. Diferentemente da hipótese do
não há falar em
Tema 1.032/STJ,
coparticipação quando é o próprio usuário quem está arcando com as despesas
de internação psiquiátrica fora da rede credenciada, ante a inércia da
operadora em indicar o profissional assistente.
6. A partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao
VI, da
art. 12,
e das normas editadas pela ANS, e considerando o cenário dos
Lei 9.656/1998
autos - sinalizando a omissão da operadora na indicação de prestador da rede
credenciada -, faz jus o beneficiário ao reembolso integral das despesas
assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico
assistente, sob pena, inclusive, de a operadora incorrer em infração de natureza
assistencial.
7. Hipótese em que, seja pelo cumprimento da obrigação de fazer pela
operadora, seja pelo deferimento do pagamento de reembolso integral
(obrigação de pagar), deve ser afastada a multa arbitrada.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.031.301/SP,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
, DJe de
)
7/11/2023
14/11/2023.

Portanto, diante da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte, incide o óbice da
("Não se conhece do recurso especial pela divergência,
Súmula n. 83/STJ
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."), a qual é
aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e nega-se
provimento ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51523337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:59
Código de Controle do Documento: 0bc4d8fa-5489-4472-af80-a3530d5aaed6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.559 / CE
Número Registro: 2025/0237677-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02678415120218060001 2678415120218060001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACEDO FACÓ - CE136870
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: FERNANDO O GRADY CABRAL
REPR. POR
: FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR - CURADOR ESPECIAL
ADVOGADOS : JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACEDO FACÓ - CE136870
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
Documento eletrônico VDA51809950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:26
Código de Controle do Documento: 02687dcb-3444-4f7a-a4c9-91b1ab6410cd

AGRAVADO
: FERNANDO O GRADY CABRAL
REPR. POR
: FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR - CURADOR ESPECIAL
ADVOGADOS : JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:26
Código de Controle do Documento: 02687dcb-3444-4f7a-a4c9-91b1ab6410cd